Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-94.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0000641-94.2018.8.14.0000

EXCIPIENTE: CALILO JORGE KZAM NETO

EXCEPTO: DESEMBARGADORA CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em
Agravo Interno em Decisão Monocrática em Exceção De Suspeição
:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime do Tribunal Pleno, conheceu do Agravo Interno interposto em face da Decisão de Negativa de seguimento com base em perda superveniente do interesse de agir e, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça, julgou improcedente a Exceção de Suspeição oposta em face da Senhora Desembargadora Excepta, à vista da não incidência das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil.

3.

A questão principal envolve a Exceção de Suspeição apresentada pelo embargante em face da embargada, face a participação desta no julgamento da Exceção de Suspeição também oposta pelo recorrente em face do Juiz Ademar Evangelista, a qual resultou no Acórdão n.° 129.429.

4.

No que tange à alegação de evidente afronta ao devido processo legal, contraditório e a vedação à decisão surpresa, sob o fundamento de que não lhe fora oportunizada manifestação acerca do recurso que deu provimento ao Agravo Interno, insta pontuar, não obstante a retratação da Decisão de Negativa de Seguimento fundamentada em perda de objeto (ID 5324109), que o recorrente rearticula todos os suporte jurídicos já expendido no Agravo Regimental ID 5324102, possibilitando o julgamento conjunto do Incidente ao Agravo Interno, o que faz afastar a arguição de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e decisão surpresa.

5.

O Acórdão atacado respeita toda a gamam principiológica assentada no ordenamento jurídico, mormente no que respeita ao art. 5°, LV e LXXVIII da Constituição Federal.

6.

No que tange à regulamentação no ordenamento jurídico para apuração de Exceção de Suspeição de Magistrado em exclusão ao princípio da igualdade no sentido de lhe conferir vantagens ou benefícios processuais, mormente quanto à instrução com depoimentos e outros atos processuais, igualmente a pretensão recursal não merece acolhimento, ressaltando que foram oportunizadas ao embargante todas as manifestações possíveis nos autos, além do feito ter a sua tramitação regular com a manifestação da Desembargadora Excepta (ID 5324100), bem como da Procuradoria de Justiça (ID 5513646).

7.

Especificamente quanto à produção de prova oral, o recorrente em sua Petição Inicial apresentou protesto genérico pela produção de prova e juntou documentos, sem, entretanto, arrolar testemunhas, como lhe faculta o art. 146 do Código de Processo Civil, não havendo, na Exceção de Suspeição, dilação probatória atinente ao Processo de Conhecimento, sendo dever da parte a escorreita indicação de seus elementos de prova da exordial.

8.

Em relação à alegação de insubmissão do incidente aos
arts. 1°,

2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, art. 358, art. 369, 371, art. 385, todos do Código de Processo Civil, arts. 5º,

inc. II, XXXV, XXXVII, e LV e 93, IX da CF/88, importante asseverar que deixa o embargante de traduzir a tese jurídica que pretende desenvolver com base nos referidos dispositivos limitando-se à invoca-los sem subsumir a sua pretensão ao caso concreto, porquanto afasta o brocardo
jura novit curia
.

9.

Prequestionamento implícito.

10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, tendo como embargante
CALILO JORGE KZAM NETO
e embargados
ACÓRDÃO
ID

6647720

e
A EXCELENTISSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros do Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 13 de julho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.°
0000641-94.2018.814.0000

EMBARGANTE:
CALILO JORGE KZAM NETO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID
6647720

EMBARGADA: DES. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EXPEDIENTE: SECRETARIA JUDICIÁRIA

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

CALILO JORGE KZAM NETO
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
6809835
), em face da
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
e do
V. Acórdão
ID
6647720
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: RETRATAÇÃO DA DECISÃO À VISTA DA NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, CONSIDERANDO A SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO
DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 145, CPC – USO DA PALAVRA EM SESSÃO DE JULGAMENTO QUE NÃO DENOTA QUALQUER EXACERBAÇÃO OU IRREGULARIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO E EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, NO MESMO ATO.
(TJ/PA, TRIBUNAL PLENO, PROCESSO N.°
0000641-94.2018.8.14.0000
, ACÓRDÃO ID
6647720
, JULGADO EM 29/10/2021
)

Aduz a ocorrência de obscuridade e omissão.

Prima facie
, ressalva seu intuito de prequestionar a matéria discutida nos autos.

Requer esclarecimento quanto a razão jurídica de ter sido o Agravo Interno julgado concomitantemente ao mérito da Exceção de Suspeição, em supressão da possibilidade de contraditório e violação ao devido processo legal, bem como a razão e o fundamento jurídico do entendimento esposado no Acórdão atacado de que a suspeição não seria um processo de conhecimento e, portanto, insubmisso aos
arts. 1°,

2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, art. 358, art. 369, 371, art. 385, todos do Código de Processo Civil, arts. 5º,

inc. II, XXXV, XXXVII, e LV e 93, IX da CF/88.

Destaca, em relação ao primeiro ponto, evidente afronta ao devido processo legal, contraditório e a vedação à decisão surpresa, aduzindo que não lhe fora oportunizada manifestação acerca do recurso que deu provimento ao Agravo Interno.

Afirma, no que tange ao segundo ponto, ser necessário esclarecimento se há ou haveria alguma regulamentação no ordenamento jurídico para apurar a Exceção de Suspeição de Magistrado em exclusão ao princípio da igualdade no sentido de lhe conferir vantagens ou benefícios processuais, mormente quanto à instrução com depoimentos e outros atos processuais.

Em contrarrazões (ID 8323907), a embargada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento em Plenário Virtual, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

Data Registrada no Sistema PJE.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime do Tribunal Pleno, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno interposto em face da Decisão de Negativa de seguimento com base em perda superveniente do interesse de agir e, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça, julgou improcedente a Exceção de Suspeição oposta em face da Senhora Desembargadora Excepta, à vista da não incidência das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e obscuridade.

Para análise das questões recursais, insta consignar a questão principal envolve a Exceção de Suspeição apresentada pelo embargante em face da embargada, face a participação desta no julgamento da Exceção de Suspeição também oposta pelo recorrente em face do Juiz Ademar Evangelista, a qual resultou no Acórdão n.° 129.429.

No que tange à alegação de evidente afronta ao devido processo legal, contraditório e a vedação à decisão surpresa, sob o fundamento de que não lhe fora oportunizada manifestação acerca do recurso que deu provimento ao Agravo Interno, insta pontuar, não obstante a retratação da Decisão de Negativa de Seguimento fundamentada em perda de objeto (ID 5324109), que o recorrente rearticula todos os suporte jurídico já expendido no Agravo Regimental ID 5324102, possibilitando o julgamento conjunto do Incidente ao Agravo Interno, o que faz afastar a arguição de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e decisão surpresa.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITADO PELA PARTE NO PROCESSO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF. SUSCITADO. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. SUSCITADO. JULGAMENTO CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CONFLITO ADMITIDO. 1.
Cuida-se de conflito de competência e agravo interno. O julgamento do agravo interno se confunde com o mérito do conflito de competência, cuja instrução foi concluída, razão pela qual em atendimento ao princípio da celeridade e ao da economia processual, inexistindo impedimento legal para assim proceder, comportam apreciação simultânea
. 2. Há conflito positivo de competência quando a parte apresenta como controvertida a competência de dois Juízos perante os quais tramitam ações com idêntica ou semelhante base fática, sendo iminente o risco de decisões colidentes. ?A prática de atos aparentemente colidentes por juízos que, implicitamente, se consideram competentes, configura o conflito de competência previsto no art. 115 do CPC/73 [art. 66, CPC/15]. ( AgInt no CC 145.359/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 15/09/2017)?. ?Tramitando em Juízos diversos demandas que, tratando de questões fáticas e objetos assemelhados, apresentam-se suscetíveis de decisões conflitantes, sem que tenha qualquer dos juízos se declarado competente para apreciar a causa em curso perante o outro, mas exsurge a manifesta prática de atos que denotem implicitamente tal declaração, é de se pressupor a configuração do conflito positivo de competência na forma prevista no art. 115, inciso I, do CPC" ( CC 39.063/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/03/2004, DJ 29/03/2004). Precedente.? ( CC 118.774/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 20/03/2014). No caso dos autos, a parte apresentou petição endereçada a este Tribunal, apresentando como questão controversa a definição do Juízo competente para realizar atos de constrição, em ação de execução fiscal, sobre ativos de empresa em recuperação judicial. 3. O Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66, atribuiu ao crédito tributário e aos débitos inscritos na dívida ativa tramitação diferenciada, em face de pedidos e procedimento de recuperação e falência, nos termos dos arts. 29 e 187. A Lei 6.830 de 1980 que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, aplicável ao Distrito Federal, consoante art. 1º, no seu art. 5º, informa que a competência para processar e julgar as execuções exclui a de qualquer outro juízo. Ademais, a Lei nº 11697/2008, ao dispor sobre a organização judiciária do Distrito Federal, em seu art. 35, define a competência do Juízo da Vara de Execução Fiscal. Para os feitos destinados ao processamento de pedidos de recuperação judicial, mantendo incólume a competência para processamento dos feitos desta natureza. No caso concreto tramita perante o Juízo da Vara de Execução Fiscal, Suscitado, ação de execução de crédito fiscal de grande monta, tendo sido realizados atos de constrição anteriores ao deferimento inicial para o processamento da recuperação judicial. 4. A Lei nº 11.101/2005, destinada à regulação da recuperação judicial e extrajudicial e da falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe que as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial (art. 6º, § 7º). É o que se extrai da leitura das regras de competência previstas na Lei nº 11.101/2005, sobretudo nos art. 3º, 6º e § 7º. O art. 33 da Lei nº 11.697/2008 e a Resolução nº 23 de 22 de novembro de 2010 do TJDFT definem a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, sem, contudo, prever qualquer causa atrativa capaz de alterar a competência do Juízo da vara de Execução Fiscal para o processamento de feitos de sua competência. Da análise dos documentos que instruem o incidente foi proposta demanda que pleiteou recuperação judicial, deferida com a dispensa de apresentação das certidões de regularidade fiscal, tendo sido ainda apresentado plano de recuperação pendente de homologação e desacompanhado das certidões que atestam a regularidade perante o Fisco. 5. Inexistente previsão legal que limite o exercício da competência do Juízo da Execução Fiscal, é necessário ponderar o interesse público próprio da pretensão de recebimento do crédito tributário com o princípio da preservação da empresa, sendo para tanto aplicável entendimento de jurisprudencial do STJ no REsp 1673421/RS, segundo o qual ?2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.512.118/SP, Rel.Min. Herman Benjamin, revisitou a jurisprudência relativa ao tema, para assentar o seguinte entendimento: a) constatado que a concessão do Plano de Recuperação Judicial se deu com estrita observância dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 (ou seja, com prova de regularidade fiscal), a Execução Fiscal será suspensa em razão da presunção de que os créditos fiscais encontram-se suspensos nos termos do art. 151 do CTN; b) caso contrário, isto é, se foi deferido, no juízo competente, o Plano de Recuperação Judicial sem a apresentação da CND ou CPEN, incide a regra do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, de modo que a Execução Fiscal terá regular prosseguimento, pois não é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal.3. O entendimento firmado no REsp 1.512.118/SP alcança a fase de processamento do pedido de recuperação. Se nem a aprovação do plano tem o condão de suspender a Execução Fiscal, caso não observadas as exigências acima mencionadas, não há razão para adotar tal medida durante o mero trâmite do pedido inicial. Aliás, o art. 52, III, da Lei 11.101/2005 - que dispõe sobre a decisão que defere o processamento - determina expressamente que a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor deve ocorrer na forma do art. 6º.4. Recurso Especial não provido. ( REsp 1673421/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)?. Não guarda razão a parte Suscitante ao pretender obstar o pleno exercício da competência de um dos Juízos Suscitados, qual seja o da Execução Fiscal, incidindo sobre o caso, de forma plena, o art. 6º, § 7º da Lei nº 11.101/2005, devendo a execução fiscal prosseguir com seu regular processamento, isso porque a única hipótese de suspensão da execução fiscal, conforme construção jurisprudencial, é a de quando for concedido o Plano de Recuperação, tal seja feito em observância aos arts. 57 e 58 da Lei nº 11.101/05, ou seja, com a apresentação da regularidade fiscal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Conflito de competência admitido para declarar competente o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DO DISTRITO FEDERAL para o processamento das execuções fiscais em curso, mantendo inalterados o alcance e os limites da competência do JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF.

(TJ-DF 07078146020178070000 DF 0707814-60.2017.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 19/03/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o Acórdão atacado respeita toda a gamam principiológica assentada no ordenamento jurídico, mormente no que respeita ao art. 5°, LV e LXXVIII da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No que tange à regulamentação no ordenamento jurídico para apuração de Exceção de Suspeição de Magistrado em exclusão ao princípio da igualdade no sentido de lhe conferir vantagens ou benefícios processuais, mormente quanto à instrução com depoimentos e outros atos processuais, igualmente a pretensão recursal não merece acolhimento, ressaltando que foram oportunizadas ao embargante todas as manifestações possíveis nos autos, além do feito ter a sua tramitação regular com a manifestação da Desembargadora Excepta (ID 5324100), bem como da Procuradoria de Justiça (ID 5513646).

Especificamente quanto à produção de prova oral, destaco que o recorrente em sua Petição Inicial apresentou protesto genérico pela produção de prova e juntou documentos, sem, entretanto, arrolar testemunhas, como lhe faculta o art. 146 do Código de Processo Civil, não havendo, na Exceção de Suspeição, dilação probatória atinente ao Processo de Conhecimento, sendo dever da parte a escorreita indicação de seus elementos de prova da exordial.

Nesse sentido, vejamos:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
. PERDA DA IMPARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPARCIAL E ESCORREITA. DECISÕES CONTRÁRIAS AO INTERESSE DA PARTE EXCIPIENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO. INCONFORMISMO QUE PODE SER IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005461-92.2019.8.16.0089 - Ibaiti - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 17.08.2020)

Por fim, em relação à alegação de insubmissão do incidente aos
arts. 1°,

2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, art. 358, art. 369, 371, art. 385, todos do Código de Processo Civil, arts. 5º,

inc. II, XXXV, XXXVII, e LV e 93, IX da CF/88, importante asseverar que deixa o embargante de traduzir a tese jurídica que pretende desenvolver com base nos referidos dispositivos limitando-se à invoca-los sem subsumir a sua pretensão ao caso concreto, porquanto afasta o brocardo
jura novit curia
.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EXCLUSÃO DA COBRANÇA. MERA CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. DIREITO INTERTEMPORAL. CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido e a decisão agravada pronunciam-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Sobre o pedido de danos morais, a falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 3.
"A mera indicação de artigos de lei pretensamente violados não enseja o conhecimento do recurso especial, porquanto este é apelo de fundamentação vinculada e não incide o brocardo iura novit curia" ( REsp n. 794.537/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/3/2009, DJe 6/4/2009),
o que ocorreu. 4. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso concreto, a Corte de origem assentou inexistirem justificativas para isentar a recorrente do dever de pagar o empréstimo contestado. Não há como, sem incorrer no mencionado óbice, modificar tal entendimento. 7. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a incidência das Súmulas n. 284, 282 e 356 do STF e 7 e 13 do STJ. 8. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas" (EAREsp n. 1.255.986/PR, Relator. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/3/2019, DJe 6/5/2019). 9. A sentença foi proferida em junho de 2016, motivo por que se aplicaram os critérios do CPC/2015 na fixação da verba honorária. 10. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 11. Além disso, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que "o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo". 12. Ante a improcedência da demanda, a sentença arbitrou a verba honorária sucumbencial dos advogados da parte recorrida em 10% (dez por cento) do valor da causa - seguindo, portanto, a ordem de vocação indicada no precedente aqui transcrito (art. 85, § 2º, do CPC/2015). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 13. Conforme a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019), o que ocorreu. 14. Correto o aresto impugnado, que, ao negar provimento à apelação da recorrente, majorou em 5% (cinco por cento) o valor arbitrado em primeira instância a título de honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 15, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IVdo § 2º do mesmo dispositivo, perfazendo o total de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da execução. Pelos mesmos motivos, os honorários recursais, arbitrados na decisão monocrática em 20% (vinte por cento) do valor fixado na origem, devem ser mantidos. 16. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1283069 DF 2018/0094661-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES. DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. ANALOGIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1.
Ao expor suas razões de recurso especial, a parte recorrente deve apontar de forma compreensível e precisa o dispositivo legal que entende violado. Tal ônus não se limita à mera indicação numérica do artigo de lei. Tratando-se de artigo que se desdobra em parágrafos, incisos, alíneas e itens, deve a parte insurgente explicitar e individualizar, com clareza, o que entende haver sido violado, especialmente quando em jogo a interpretação de dispositivos legais que contemplam extensa articulação e redação, como no caso concreto. Precedentes.
2. Da mesma forma, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto [...]" (AgInt no REsp n. 1.810.695/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019). 3. Inviável conhecer da irresignação apenas pela mera indicação de que foram contrariados os "arts. 47, 48 e 49 da Lei 9.478/97 e 7º da Lei 7.990/89" (e-STJ, fl. 1.454), tal como defendido pela agravante. 4. Mesmo fazendo referência numérica aos dispositivos anteriormente indicados, não houve efetiva demonstração da violação do conteúdo dos artigos de lei, até porque deduzidos de forma genérica, a impedir a exata compreensão da controvérsia e, ainda, a delimitação do aspecto normativo cuja interpretação por esta Corte Superior se objetiva. 5. O conteúdo dos arts. 47, 48 e 49 da Lei n. 9.478/1997 e as teses a eles concernentes não foram objeto de análise pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O tema nem sequer foi objeto específico dos declaratórios opostos na origem. 6. Inviável acionar as disposições do art. 1.025 do CPC, pois a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de alegar contrariedade às disposições do art. 1.022 do CPC. 7. Além da falta de expressa individualização do comando normativo objeto do alegado dissídio e da falta de prequestionamento, óbices processuais também reconhecidos no tocante à interposição com fundamento na alínea ado permissivo constitucional, não houve comprovação adequada da suscitada divergência, pois a recorrente apenas transcreveu as ementas dos julgados que entendeu favoráveis à sua tese, sem realizar o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida nos precedentes invocados como paradigmas e no aresto impugnado. 8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1872293 BA 2019/0266392-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022)

(Grifo nosso)

Como se vê, as alegações de omissão e obscuridade ventiladas pelo embargante não se sustentam, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 21/07/2022